Tribunal: STF
Processo: RE 201933
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROPÓSITO MODIFICATIVO.



    OMISSÕES. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DEVIDO AO RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA DE FUNDO VERSADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO INDEPENDENTEMENTE DA HIPÓTESE ADOTADA PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.



    INEXISTÊNCIA.



    1. O exame de vícios que impeçam o conhecimento das questões de fundo tem precedência (art. 323 do RISTF), de modo que o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional em outro recurso é inaplicável ao caso em exame e, portanto, não impede seu julgamento.



    2. Da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei federal, sem observância da reserva de Plenário, é cabível o recurso extraordinário fundado na violação do art. 97 da Constituição (art. 102, III, a da Constituição). Descabe sobrepor as hipóteses de cabimento do recurso extraordinário para viabilizar o julgamento de mérito de demanda cujas razões recursais são deficientes (interposição exclusivamente nos termos do art. 102, III, b da Constituição). Precedentes.



    3. O alegado caráter de ordem pública da violação do art. 97 da Constituição não permite ao relator do recurso extraordinário suprir a falta de prequestionamento e do respectivo argumento nas razões recursais.



    4. Ausência de omissão.



    Embargos de declaração rejeitados.